Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-33.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001736-33.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (IMPETRANTE), JUÍZ DE DIREITO MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES DO 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), JANDERSON RAFAEL BORJA FERREIRA - CPF: 061.416.151-71 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin de Souza, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. Composição Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. EDSON DIAS REIS 1ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO SUSPEIÇÃO DECLARADA DO 1º VOGAL DECLARADA EM EM PLENÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORAVEIS. CABIMENTO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

O ato judicial que extingue o processo de execução por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95, possui natureza de sentença, sendo impugnável por meio de Recurso Inominado, conforme art. 41 da mesma lei.

2.

Não se configura teratologia no ato judicial que indefere pedido de penhora salarial de forma fundamentada, após análise das provas apresentadas e ponderação sobre as circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA
contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz de Direito do 2º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, o agravante reitera que o ato que extingue a execução por ausência de bens possui natureza interlocutória, não fazendo coisa julgada material e, portanto, não sendo impugnável por Recurso Inominado.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o processo deve ser extinto, uma vez que, na espécie, não há que se falar em ofensa a direito líquido e certo que autorize a impetração de Mandado de Segurança.

[...]

No caso, não há que se falar em efetiva violação a direito líquido e certo, na medida em que a decisão combatida não se apresentada teratológica, única situação que autorizaria admitir o manejo do mandamus nos Juizados Especiais.

Com efeito, verifica-se que o Juízo de origem indeferiu o pedido de penhora, apresentando argumentos para sua decisão, como se vê:

[...]

Partindo dessas premissas, a decisão questionada apenas indeferiu o pedido penhora apresentando fundamentos para tal, razão pela qual não se pode reconhecer que a decisão é teratológica.

Ora, decisão teratológica é aquela caracterizada por vícios tão profundos que a tornam aberrante, desarrazoada ou flagrantemente ilegal, destoando dos princípios jurídicos e da própria lei, o que não se verifica no caso em exame.

Ademais, a não concordância com o entendimento adotado diante da

existência de entendimento diverso não pode ser considerado como

decisão teratológica.

Ainda que superado isso, a Impetrante se insurge contra sentença que extinguiu a demanda, proferida nos autos 1043116-58.2020.8.11.0001.

É certo que, em que pese às razões apresentadas, as questões levantadas se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deveria ter sido objeto de Recurso Inominado.

[...]

Logo, a decisão combatida neste mandamus foi acobertada pelo manto da coisa julgada, pois a Impetrante tomou conhecimento da sentença e contra ele não se insurgiu.

Nesse sentido dispõe a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Assim, forçoso reconhecer a patente ausência requisitos para impetração do mandamus e a necessidade de indeferimento da petição inicial.”

Inicialmente, destaco que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no art. 932, IV, do CPC, em consonância com a jurisprudência dominante desta Turma Recursal.

No mérito, verifico que a agravante não apresentou argumentos novos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, limitando-se a reiterar as teses já analisadas.

Com efeito, o Mandado de Segurança é um remédio constitucional de natureza excepcional, destinado a proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder. Sua utilização contra atos judiciais é ainda mais restrita, admitida apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, teratologia ou quando não houver recurso próprio previsto em lei.

No caso em tela, o ato impugnado foi a sentença que, de forma expressa, julgou extinto o processo de execução, nos seguintes termos:

Desta feita, nos termos do art. 53, §4º da Lei 9.099/95 c/c enunciado 75 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO frente à ausência de bens penhoráveis.

Contra tal pronunciamento, o ordenamento jurídico prevê recurso específico no âmbito dos Juizados Especiais: o Recurso Inominado, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 9.099/95.

O fato de a execução poder ser retomada futuramente, caso encontrados bens, não descaracteriza a natureza de sentença do ato que extinguiu o processo. A decisão encerrou a relação processual naquele momento, e a sua revisão deveria ter sido buscada pela via recursal adequada.

Ademais, como bem pontuado na decisão agravada, não se vislumbra teratologia no ato judicial. A autoridade coatora analisou o pedido de penhora salarial e o indeferiu de forma fundamentada, ponderando as provas apresentadas com as informações do sistema PREVJUD e as despesas do devedor.

A discordância do impetrante com a valoração das provas feita pelo magistrado não transforma a decisão em um ato teratológico ou manifestamente ilegal.

DISPOSITIVO

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026